Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-85.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante das inúmeras provas apresentadas pelos réus. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Além de as assinaturas constantes nos contratos serem absolutamente similares à do autor, suas

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante das inúmeras provas apresentadas pelos réus. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Além de as assinaturas constantes nos contratos serem absolutamente similares à do autor, suas alegações são completamente inverossímeis. Nenhum fraudador se especializaria na assinatura do autor, sem angariar nenhuma vantagem. Os valores dos empréstimos foram depositados em favor do autor. Além disso, os réus apresentaram não só cópia de documentos pessoais (não impugnados e sem alegação de perda ou furto; juntaram cópia de comprovante de endereço, também não impugnadas.
3. O autor vale-se da gratuidade de justiça para protelar o resultado da demanda, por meio de uma prova que seria realizada às expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e irrelevante para formação do convencimento do juiz que deve ser rejeitada. Malícia que não passa despercebida.
4. Recurso não provido.